Tribunal: TJBA
Processo: 8068629-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068629-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: JUAN FERREIRA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. NEOPLASIA MALIGNA COM METÁSTASE. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual, Investigador da Polícia Civil, acometido de neoplasia maligna com metástase para múltiplos órgãos, contra decisão que concedeu apenas licença para tratamento de saúde, negando aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e indenização por danos morais. O Estado da Bahia recorreu buscando a reforma da concessão da licença médica, ao argumento de ausência de ratificação pela Junta Médica Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor portador de neoplasia maligna com metástase comprovada por laudos médicos particulares tem direito à licença para tratamento de saúde independentemente de ratificação pela Junta Médica Oficial; (ii) estabelecer se faz jus à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e à indenização por danos morais sem laudo conclusivo da junta médica oficial do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 120, IV, 124, parágrafo único, 145 e 150) assegura a concessão de licença para tratamento de saúde a servidor acometido de doença grave, como a neoplasia maligna, desde que comprovada por documentação médica idônea, sendo desnecessária, em casos de afastamento compulsório, a ratificação da junta médica oficial.

A prova técnica produzida nos autos, consistente em laudos anatomopatológicos, relatórios médicos especializados e exames de imagem, demonstra de forma suficiente a gravidade do quadro e a necessidade do afastamento laboral continuado do servidor, sendo a não concessão da licença potencialmente lesiva à vida e à saúde do servidor.

O direito fundamental à saúde (CF, art. 6º) e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) impõem à Administração Pública o dever de assegurar condições adequadas para tratamento médico do servidor, vedada a exigência de retorno ao trabalho em hipóteses de moléstia gravíssima.

Para a concessão de aposentadoria por invalidez permanente, a legislação estadual exige, de forma expressa, a ratificação do diagnóstico por laudo conclusivo da junta médica oficial do Estado (Lei Estadual nº 6.677/94, art. 124, e Lei Estadual nº 11.357/09, art. 15), tratando-se de requisito indispensável e insuprível.
A distinção entre licença para tratamento de saúde e aposentadoria por invalidez fundamenta-se na natureza temporária e reversível do afastamento e na definitividade e irreversibilidade da aposentadoria, demandando esta última procedimento mais rigoroso e avaliação oficial.

A negativa administrativa de concessão da aposentadoria por invalidez baseada em parecer técnico da junta médica oficial constitui exercício regular de competência legal, não configurando ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva do Estado.

O mero indeferimento administrativo, respaldado em exame técnico, não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O servidor público estadual acometido de neoplasia maligna faz jus à licença para tratamento de saúde mediante comprovação por laudos médicos especializados, independentemente de ratificação pela junta médica oficial, quando se tratar de afastamento compulsório previsto em lei.

A concessão de aposentadoria por invalidez permanente exige, necessariamente, a ratificação do diagnóstico incapacitante por laudo conclusivo da junta médica oficial do Estado, não sendo suprida por documentação médica particular.
A negativa administrativa de aposentadoria por invalidez, fundada em avaliação regular da junta médica oficial, não configura, por si só, dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, caput; 40, § 1º, I. Lei Estadual/BA nº 6.677/94, arts. 120, IV, 124 (parágrafo único), 145, 150. Lei Estadual/BA nº 11.357/09, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8068629-03.2022.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente como Apelantes e apelados
JUAN FERREIRA PINHEIRO
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª.

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA